Tribunal: TJMT
Processo: 0017529-64.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017529-64.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROGERIO SANTANA CAMPOS FERNANDES - CPF: 055.794.051-62 (APELADO), TELC TELECOM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLVITÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE QUE NÃO MACULA O RECONHECIMENTO NO INQUÉRITO POLICIAL – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ALIADA ÀS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS – ÁLIBIS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A AUTORIA DO ROUBO – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS [ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL] – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
CONTRARRAZÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA
:
1)
DELIMITAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE VETORIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS];
2)
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – AGENTE QUE CONTAVA COM 18 (DEZOITO) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS;
3)
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
FINAL, ALIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS;
4)
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – PERTINÊNCIA – LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – PRAZO REDUZIDO À METADE ANTE A MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Em que pese o juízo não reconhecer a situação da flagrância delitiva, a medida cautelar não se confunde com o reconhecimento prestado pelas vítimas na fase inquisitiva, haja vista se tratar de atos com naturezas distintas e independentes entre si.

Não merece prevalecer a absolvição – calcada na insuficiência de provas –, quando a prática delitiva está demonstrada nas declarações das vítimas e no reconhecimento pessoal do agente, tanto na fase inquisitiva quando em juízo, sendo insuficiente os álibis defensivos apresentados na tentativa de isentá-lo da responsabilidade criminal que lhe foi atribuída na denúncia.

A violência exacerbada contra as vítimas autoriza a negativação da vetorial da culpabilidade na primeira etapa dosimétrica. Precedentes do STJ.

Possuindo o agente uma condenação transitada em julgado – posterior ao delito descrito na denúncia – pode ela ser valorada à título de maus antecedentes.

Demonstrado, pela prova oral produzida, a pluralidade de agentes na consecução da empreitada criminosa, deve ser mantida a majorante do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, deslocada para a primeira fase para negativar as circunstâncias do crime.

Se o agente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, mostra-se pertinente o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A despeito de a pena definitiva ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis recomendam a fixação do regime prisional semiaberto.

A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do Código de Processo Penal, é cabível quando há pedido expresso na denúncia.

Deve ser declarada extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando evidenciado que, entre o recebimento da denúncia e os dias atuais – computado à metade em razão da menoridade relativa –, transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017529-64.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROGÉRIO SANTANA CAMPOS FERNANDES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT [autos n. 0017529-64.2016.811.0042] que julgou improcedente a denúncia oferecida em desfavor de ROGÉRIO SANTANA CAMPOS FERNANDES, pela prática do crime do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, com supedâneo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 217618743].

Em suas razões, a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime de roubo majorado, sob o argumento de que há provas suficientes de materialidade e da autoria delitiva nos elementos coligidos na instrução processual [doc. digital n. 217618754].

A Defensoria Pública Estadual requer o improvimento do recurso acusatório, mantendo-se inalterada a sentença absolutória. Subsidiariamente, caso seja provido o apelo do Ministério Público, pleiteia:
1)
seja fixada a pena no mínimo legal;
2)
o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, na segunda fase dosimétrica;
3)
a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento;
4)
a declaração da prescrição da pretensão punitiva, notadamente em razão da redução do prazo pela metade ante a menoridade relativa do agente.

Ao final, prequestiona os artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal; 155, 156, 226, 386, IV e VII, 567, IV, todos do Código de Processo Penal; 1º, III, 5º, LIV, LV e LVII, 93, IX, todos da Constituição Federal [doc. digital n. 217618757].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, para que o apelado “
seja condenado, nos termos pretendidos pelo recorrente
” [doc. digital n. 226658697].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017529-64.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] ROGÉRIO SANTANA CAMPOS, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, 1 notebook, 1 HD, 1 capacete, 1 aparelho celular, 1 motocicleta BIZ e R$ 10.000,00 em espécie pertencentes à empresa-vítima Telc Telecom.

Consta dos autos que [...] funcionários da empresa laboravam normalmente, quando foram abordados pelo denunciado ROGÉRIO, acompanhado de outros dois indivíduos não identificados, que adentraram no estabelecimento e lhes renderam, anunciando o assalto, sendo que um deles portava uma arma de fogo, exigindo que lhes entregassem dinheiro.

Apurou-se que o denunciado e seus companheiros utilizaram de violência contra os funcionários para realização do roubo, puxando o cabelo de uma das secretárias, solicitando que esta entregasse a chave da moto BIZ, bem como o denunciado ROGÉRIO jogou uma cadeira na cabeça de Wellington Humberto de Moraes, um dos funcionários da empresa.

Posteriormente, na posse das res, os denunciados empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

A polícia militar foi acionada e, obtendo a informação de que um dos assaltantes encontrava-se em uma Lan House no bairro Areão, compareceu no local, oportunidade em que os milicianos solicitaram a presença de uma das vítimas para fazer o reconhecimento, tendo Wellington se apresentado e de pronto identificado o implicado.

Tendo em vista os prejuízos suportados pela empresa-vítima, o Ministério Público, nos termos do artigo 38, IV, do CPP, requer o arbitramento de valor a título de indenização [...]”
(doc. digital n. 217617845).

Após o encerramento da instrução processual, o juiz da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente a denúncia e absolveu ROGÉRIO SANTANA CAMPOS FERNANDES do crime que lhe foi imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Colho excertos da sentença para melhor elucidação das justificativas empregadas no
decisum
:

De proêmio, embora conste na denúncia que o delito ocorrera em 23/01/2014, das declarações prestadas durante a instrução processual, restou demonstrado que em verdade, a situação fática se deu em 10/01/2014, ao passo que o reconhecimento pessoal do acusado pelas vítimas é que ocorreu no dia mencionado na denúncia.

[...]

Após detida análise do caderno processual, ainda que existente a materialidade do crime de roubo majorado, demonstrada pelos documentos de Boletim de Ocorrência n. 2014.21608 (fls. 14/16, id. 40396388); Termo de Declarações (id. 40396388, fls. 19 e 22), Termo de Exibição e Apreensão de fls. 25/42 (id. 40396388); Auto de Avaliação Indireta de fl. 59 (id. 40396388); e Relatório de mídias, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, eis que as provas são insuficientes para atestar a autoria atribuída ao denunciado e embasar uma condenação.

É que a autoria imputada ao acusado se baseia unicamente no reconhecimento pessoal do acusado e a declaração da vítima e proprietária da empresa Telc Telecon. Ocorre que as conjunturas inquisitivas que conduziram a esta validação de autoria são totalmente ausentes de respaldo legal
.

Explico. [...]

Extrai-se dos depoimentos e demais informações contidas no caderno investigativo que não houve a correta formação da prova
. Ao analisar os autos,
não restou claro como foi noticiado o crime às autoridades policiais e, embora a vítima tenha informado que após o crime teria ido à delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (BO), este não se encontra anexado no inquérito policial e, ainda que tivesse sido comunicado o crime à polícia no mesmo dia do fato, apenas 13 (treze) dias depois é que foi realizada a prisão – sem flagrante e sem determinação judicial -, e foram colhidas as declarações das testemunhas e feito o reconhecimento pessoal do réu, sem que em nenhum momento anterior tenha sido feito qualquer descrição dos então suspeitos de cometimento do delito, sem falar que a prisão se deu de forma ilegal
, haja vista que nenhum produto do roubo fora encontrado com o acusado e não consta dos autos qualquer informação de que após o crime a polícia estaria em perseguição ou no encalço dos criminosos, tendo se dado a prisão dez dias depois do fato, não configurando, nem de longe, quaisquer das hipóteses de flagrante sem decisão judicial, ou fundada suspeita que pudesse justificar a prisão para averiguação, cuja legalidade não se sustenta por falta de previsão legal.

[...]

Não se ignora o termo de reconhecimento assinado pela testemunha e pela vítima, mas não há como desconsiderar as alegações prestadas pelo denunciado e os variados indícios de que a prova foi produzida de maneira ilegal, visto que as próprias inconsistências no caderno inquisitivo apontam para este sentido. Aliás,
a ilegalidade já se iniciou pela prisão arbitrária. O réu sequer poderia estar preso, quanto mais ser submetido ao reconhecimento involuntariamente nessa condição de prisão ilegal
.

De outro norte, sabe-se que o procedimento para realização do reconhecimento pessoal, previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, deverá seguir as regras ali estipuladas, posto que sua inobservância causa nulidade, visto se tratarem de garantias mínimas do denunciado [...].

As evidências no inquérito policial atestam que o reconhecimento pessoal se deu de modo diverso, sem a observância dos requisitos acima citados. Não se verifica nos termos de reconhecimento de pessoa assinados pela vítima e pela testemunha Wellington qualquer descrição de característica física do denunciado, tampouco se os indivíduos colocados ao lado do acusado tinham as mesmas características que ele
(fls. 21/24, id. 40396388).

[...]

Nesta senda, tal premissa não se refere a um procedimento qualquer, de modo que suas especificidades são imprescindíveis, considerando o processo fragmentário da memória. Diante disso, ausentes as formalidades legais, bem como tendo sido proferido de maneira totalmente arbitrária, por autoridade policial, imperioso reconhecer a imprestabilidade do reconhecimento levado a efeito na fase investigativa para sustentar um édito condenatório.

Destarte,
afastado o reconhecimento feito de forma ilegal, é evidente que as provas produzidas no inquérito policial que, diga-se de passagem, já eram frágeis, não foram corroboradas em solo judicial, com exceção da vítima Gaby, que em juízo afirmou ser o acusado um dos assaltantes. Todavia, não trouxe nenhuma característica física do acusado, apenas informando que estava de boné na data do delito
.

A testemunha Wellington, inclusive, não foi inquirida em juízo para esclarecer a dinâmica dos fatos e esclarecer de que forma fora feito o reconhecimento pessoal do acusado
. Quanto ao
Delegado de Polícia inquirido, Sr. Fabiano Pitoscia, em nada corroborou para elucidação dos procedimentos feitos em sede inquisitorial, considerando que atuou na investigação quando esta já estava em andamento
. Entretanto foi claro em afirmar que as filmagens dos circuitos de segurança da empresa não mais estariam disponíveis em razão do decurso do tempo - portanto, não foram juntadas ao inquérito -, e as fotografias constante dos autos, que eram prints das filmagens, eram de baixa qualidade, o que, inclusive, impossibilitou a identificação dos coautores do crime. O que nos leva a perguntar por que a polícia militar concluiu, com base nessas mesmas imagens fotográficas, que o acusado seria um dos criminosos?

Em contrapartida,
as testemunhas defensivas confirmaram a versão apresentada pelo acusado durante a instrução processual, visto que todos afirmaram que o acusado era o único contratado para trabalhar na Lan House, cujo horário de funcionamento era das 08h até às 22h
.

[...]

Não se ignora a convicção da vítima ao afirmar em audiência que seria o acusado um dos autores do roubo. Entretanto, em juízo, essa prova não foi corroborada por qualquer outra, não se mostrando razoável considerar apenas uma única prova isolada para consubstanciar um édito condenatório.

[...]

Desse modo, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não respaldam a acusação, pois não corroboram a prova indiciária angariada na fase pré-processual, o que apenas reforça a fragilidade dos elementos existentes nos autos para amparar um edito condenatório, mormente ante o que prescreve o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, segundo o qual,
o juiz não pode fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos apurados durante a fase investigativa
.

É cediço que no sistema de justiça penal pátrio, a condenação pela prática de crime, além da materialidade, sobretudo nos crimes que deixam vestígios, necessária a existência de prova indene de dúvidas acerca de quem foi o autor da conduta prevista como criminosa, pois a dúvida milita em favor do réu, por força da máxima in dubio pro reo.

É certo que não se pode ter com absoluta certeza a não participação do acusado no crime (art. 386, IV do CPP). Todavia, ausentes provas independentes e não contaminadas pelo reconhecimento pessoal ilícito, aliado ao fato de que a versão do acusado fora confirmada por testemunha juramentada e proprietária do estabelecimento que o empregava, é inegável a ausência de certeza quanto à autoria do fato, motivo pelo qual a absolvição do acusado se impõe, em razão da insuficiência da prova produzida para sustentar uma condenação (art. 386, VII do CPP).

[...]

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, via de consequência, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado ROGÉRIO SANTANA CAMPOS, devidamente qualificado nos autos”
(doc. digital n. 217618743).

O MINISTÉRIO PÚBLICO assevera no recurso que há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva para reformar a sentença, sobretudo porque:
1)
ROGÉRIO foi reconhecido por duas vítimas na fase inquisitorial, tendo sido o procedimento ratificado em juízo por uma delas;
2)
as declarações orais colhidas na audiência de instrução e julgamento atestam a identificação do acusado pelas vítimas e lhe atribuem a autoria da prática criminosa;
3)
as provas defensivas são frágeis e não isentam o apelado da responsabilidade criminal que lhe foi atribuída, uma vez que não comprovam que o apelado, no momento dos fatos, “
estava trabalhando em uma Lan House, porque as filmagens do circuito de câmeras do local sequer foram juntadas no caderno processual
”.

O apelo ministerial comporta
provimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2014.21608, termos de reconhecimento de pessoa, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta (doc. digital n. 217617845 – p. 14/16, 21, 24, 25, 59), e no depoimento de testemunhas.

No que tange aos elementos produzidos na fase inquisitiva, percebe-se que, de fato, o Boletim de Ocorrência n. 2014.21608 foi produzido unilateralmente pela equipe da Central de Ocorrências, na qual o Setor de Inteligência da ROTAM,
após a comunicação realizada pela vítima, GABY SOARES DE OLIVEIRA CESTARI
, irradiou à Guarnição da RT n. 23 a localização dos suspeitos do roubo ocorrido 10 (dez) dias antes na empresa Telc Telecom.

Ato contínuo, os agentes de segurança se dirigiram ao endereço informado – uma
Lan House
situada no Bairro Areão, nesta Capital –
e procederam a abordagem de todos os indivíduos que se encontravam no local. Além disso, a narrativa evidencia que ROGÉRIO foi preso somente após o ofendido, WELLIGTON HUMBERTO DE MORAES, identificá-lo como sendo um dos agentes responsáveis pelo roubo.

Por fim, as vítimas, GABY e WELLIGTON, compareceram à Delegacia de Polícia e procederam a identificação do apelado como sendo um dos agentes que invadiu a empresa e subtraiu diversos pertences, valendo-se, para tanto, de violência e grave ameaça contra os funcionários.

Neste ponto, ao reverso do alegado pelo juiz singular – no sentido de que a prisão de ROGÉRIO é ilegal e, por conseguinte, o procedimento de identificação está contaminado –, há que se pontuar que se tratam de atos com naturezas distintas e independentes entre si.

A
prisão em flagrante
é medida cautelar, possui natureza administrativa e é realizada no instante em que se desenvolve ou se encerra uma infração penal, enquanto o
reconhecimento pessoal
é meio de prova que visa identificar o suspeito do cometimento dela, em ato processual praticado perante a autoridade policial ou judiciária, segundo o procedimento previsto em lei.

Dessa forma, ainda que se constate eventual falha ocorrida na prisão flagrancial, tal circunstância não contamina as provas produzidas
a posteriori,
tampouco importa em nulidade da ação penal.

Ademais, na contramão das provas coligidas nos autos, em relação ao procedimento do artigo 226, do Código de Processo Penal, o juízo singular asseverou que “
não foi feito qualquer descrição dos então suspeitos do cometimento do delito [...]”
; contudo, houve sim, ainda que de forma singela, a exposição das características físicas do(s) agente(s) pelas vítimas.

Nesse sentido, transcrevo excertos das declarações por elas prestadas e dos termos de reconhecimento elaborados pelos agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT,
verbis
:

“
Wellington
: Que trabalha na Empresa Tel Telecon [...]. Com relação ao fato, afirma que no dia 10.1.2014, por volta das duas e meia da tarde, estava no interior da empresa ao lado do balcão, conversando com a secretária NARA, que digitava alguns trabalhos que lhe foram incumbidos; QUE recorda que o portão automático estava semiaberto [...]; QUE de repente adentrou no recinto 3 indivíduos, um deles portando arma de fogo (revólver) e anunciou o assalto [...]; QUE já entraram para dentro, puxaram os cabelos de uma das secretárias porque ele pedia a chave da Biz e achava que ela estava demorando a entregá-la; [...] QUE durante o assalto os ladrões proferiam ameaças [...]; QUE além disso, um deles, o que se encontra detido nesta especializada jogou uma cadeira que acertou a minha cabeça; [...] QUE afirma o declarante que de sua pessoa os ladrões nada levaram, mas da empresa, soube que eles subtraíram notebooks, valor monetário [...] aparelhos celulares e a moto Biz que foi recuperada;
QUE o declarante afirma que tais ladrões estavam com os rostos à mostra, usavam bonés e por isso não teve dúvidas em reconhecer o ladrão que está detido nesta Delegacia que soube chamar-se ROGÉRIO SANTANA CAMPOS
; QUE afirma ainda que recorda que durante o assalto mencionavam o nome de um quarto elemento, pois perguntavam: ‘Cadê o Felipe? Por que o Felipe não entrou?’;
QUE perguntado ao declarante se recorda das características físicas ou algum detalhe nos ladrões para eventual reconhecimento, respondeu recordar apenas deste que está preso porque foi justamente ele que jogou a cadeira que acertou sua cabeça, momento que levantou a cabeça e viu o rosto dele
[...]”
(doc. digital n. 217617845 – p. 19/20).

“
Termo de reconhecimento
: [...] compareceu WELLINGTON [...], o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa (s) [...]
o qual disse ser(em) jovens, mas que pôde observar o rosto de apenas um deles
. Após, a autoridade apresentou ao reconhecedor as seguintes pessoas com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber:

Thales Vinícius Mendes de Souza

Luís Felipe de Souza Marques

ROGÉRIO SANTANA CAMPOS

[...] pelo reconhecedor foi dito que RECONHECE a pessoa de ROGÉRIO [...] como sendo um dos ladrões que adentrou a empresa, sendo exatamente ele que lhe acertou a cabeça com uma cadeira [...]”
(doc. digital n. 217617845 – p. 21).

Gaby
: Que no dia 10 de janeiro de 2014, a sua empresa Telc (empresa de telecomunicação) foi assaltada por volta das 14h; QUE entraram três indivíduos [...]; QUE sempre ameaçavam a família de morte, que chutou funcionários, colocou revólver na cabeça dos filhos da declarante; puxou cabelo de uma funcionária; QUE roubaram R$ 10.000,00 em dinheiro, notebook, HD, capacete, celular, documentos, joias e uma moto que utilizaram para fuga;
QUE na data de hoje recebeu um telefonema da DERF solicitando que comparecesse para fazer o reconhecimento de um dos indivíduos que estavam presos; QUE se dirigiu até a Delegacia e reconheceu o suspeito como sendo o autor do roubo de sua empresa e que inclusive foi exatamente esse indivíduo que sempre fazia ameaças de morte
; QUE a impressão que ela teve era que ele era o chefe da quadrilha”
(doc. digital n. 217617845 – p. 22).

“
Termo de reconhecimento
: [...] compareceu GABY [...], o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa (s) [...] pôde observar que os três estavam armados, o qual disse serem
‘todos magros franzinos, morenos, apenas um deles era um pouco mais claro’
. Após, a autoridade apresentou ao reconhecedor as seguintes pessoas com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber:

Thales Vinícius Mendes de Souza

Luís Felipe de Souza Marques

ROGÉRIO SANTANA CAMPOS

[...] pela reconhecedora foi dito que RECONHECE a pessoa de ROGÉRIO [...] como sendo um dos ladrões que adentrou a empresa, armado. Recorda que ele proferiu ameaças enquanto apontava a arma o tempo todo para a pessoas que lá estavam até mesmo para seus dois filhos, crianças de 10 e 8 anos [...]”
(doc. digital n. 217617845 – p. 24).

Dos documentos produzidos no inquérito policial é possível observar que foram cumpridas as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, haja vista que, logo após as vítimas descreverem as características dos suspeitos, ROGÉRIO foi perfilado, lado a lado, em ambiente próprio, junto com outros indivíduos com características semelhantes, ocasião em que foi identificado por elas.

A prova produzida na instrução processual corrobora o modo como a identificação pessoal ocorreu.

Em todas as oportunidades em que foi indagada acerca do reconhecimento, GABY, veementemente, confirmou ter procedido a identificação do apelado e não teve dúvidas em apontá-lo como um dos autores do crime no destacamento policial. Acrescentou que ficou “
atrás de um vidro”
e que os policiais lhe pediram para identificar 3 (três) agentes, os quais eram fisicamente semelhantes, e que não titubeou em reconhecer o apelado.

Anoto que, após o Defensor Público e o próprio julgador questioná-la sobre o reconhecimento e estando ROGÉRIO
on-line
na solenidade instrutória, a ofendida reafirmou “
ter certeza de que ele é a mesma pessoa que invadiu e assaltou a sua empresa”
.

Nesse contexto, é válido o reconhecimento realziado. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÕES DO ART. 226 DO CPP SEGUIDAS À RISCA [...] Uma vez demonstrado que os parâmetros legais descritos no art. 226 do CPP foram observados (a vítima declinou os atributos físicos do apelante, que, na sequência, foi colocado ao lado de pessoas com características físicas semelhantes às suas), afigura-se válido e idôneo o reconhecimento pessoal realizado durante a Audiência de Instrução e Julgamento [...]”
(TJMT, N.U 1007637-07.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 17/12/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INOBSERVÂNCIADA FORMALIDADE PREVISTA NO ART.226, II, DO CPP – INVIABILIDADE [...] Não há se falar em inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, haja vista que a vítima descreveu previamente as características do apelante que, posteriormente, no momento do reconhecimento, foi colocado ao lado de pessoas semelhantes [...]”
(TJMT, N.U 0001964-72.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Quanto à
autoria
, merece destaque as declarações prestadas em juízo por GABY, pelas testemunhas, FABIANO PITOSCIA, FELIPE SOARES CAMARGO, MARIA APARECIDA DA SILVA e JODILSON SILVA SOUZA, além do interrogatório do acusado.

GABY declarou que estava trabalhando quando 3 (três) indivíduos invadiram a empresa. Narrou que todos estavam ‘de cara limpa’ e que um deles portava uma arma de fogo. Asseverou que os assaltantes foram bastante violentos com todos os funcionários, haja vista que “
puxaram o cabelo
” de uma secretária, “
chutaram
” um prestador de serviço e ainda “
arremessaram
” uma cadeira na cabeça de WELLINGTON. Acrescentou que ROGÉRIO estava usando um boné e que isso facilitou sua identificação. Declarou que os assaltantes subtraíram diversos objetos eletrônicos, joias, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – que estava no setor de contabilidade – e uma moto Biz pertencente à empresa. Por fim, noticiou que, de todos os objetos roubados, recuperaram somente a motocicleta, haja vista que o veículo possuía rastreador.

O Delegado de Polícia, FABIANO, asseverou que atuou na ‘continuidade das investigações’, uma vez que já havia sido realizada as oitivas das vítimas, os termos de reconhecimento pessoal – nos quais ROGÉRIO foi identificado como um dos autores do roubo –, e o interrogatório dele. Relatou que os investigadores de polícia apresentaram relatório investigativo, no qual havia imagens do circuito interno da empresa, mas que, em razão do tempo transcorrido, não permaneceram armazenadas no HD de dados. Informou ainda que, em razão da ‘baixa qualidade’ dos
prints,
não conseguiram identificar os demais coautores. Por fim, noticiou que foi elaborado o auto de avaliação indireta dos bens subtraídos e o relatório final.

As testemunhas de defesa, FELIPE e MARIA APARECIDA, nada contribuíram para elucidação dos fatos, pois limitaram-se a afirmar que conheciam ROGÉRIO a bastante tempo e que ele trabalhava em ‘
período integral
’ em uma
Lan House
.

JODILSON relatou que, à época dos fatos, era o proprietário da
Lan House
onde ROGÉRIO laborava. Asseverou que o apelado trabalhava de segunda a sábado, das 8h da manhã às 10h da noite. Acrescentou tê-lo contratado nos anos de 2013 a 2015, que ele cumpria o “
horário de almoço
” no interior do comércio e que “
acompanhava toda a movimentação dele
” por meio de câmeras de acesso remoto instaladas no local. Relatou que foi por meio delas que viu quando os policiais efetuaram a prisão dele. Informou que o apelado “
sempre cumpriu os horários e nunca se ausentou do local durante o expediente”
. Narrou que, após o ocorrido, conversou com ROGÉRIO sobre a abordagem policial, mas que, em nenhum momento, o indagou sobre o porquê de sua prisão e nem sobre o roubo que lhe foi imputado na exordial acusatória. Por fim, revelou que ROGÉRIO trabalhava “
sem carteira assinada
”.

No seu interrogatório, o apelado declarou:

“
Rogério
: Não cometi esse crime, desconheço. Doutor, uma coisa que me intriga no caso, eu procurei a ler para ficar ciente do que está acontecendo. Essa moto biz foi apreendida com outros rapazes, mas eles não investigaram eles. Aí tipo assim, eles me abordaram no dia da Lan House eu e o Felipe e não tiveram certeza do reconhecimento se era eu ou o Felipe. Eles falaram que na foto que eles estavam eram uma pessoa de cor negra e falaram que ‘esses dois neguinhos serviam’ [...], levaram eu e o Felipe da Lan House para uma rua atrás e compareceu um carro da Polícia Civil [...]. A gente estava com o camburão fechado, eles abriram e [...] chegou afirmando que era eu, e depois que eu fui tomar ciência que era esse senhor WELLINGTON. Ele chegou falando que era eu [...] eu falei que se ele estava falando, estava com a consciência limpa [...]. No meu serviço eu tenho filmagens que eu estava trabalhando e não tenho envolvimento com isso. Ele falando que era eu [...] e puxaram meu nome e do Felipe [...]. Eles liberaram o Felipe que era menor de idade e me levaram [...]. Quando chegou na Delegacia, o JODILSON fez ligação no meu telefone [...] e acionaram um advogado para mim e eu pedi para ele dar continuidade no processo para mim, pois eu tinha filmagem, para responder que não era eu. O advogado falou para eu ficar em silêncio [...], fez eu assinar, conforme eu não queria, porque ele é um advogado famoso de boca de cadeia [...], fez um serviço da forma totalmente contrária do que eu pedi para ele [...]. Como ele falou que não teria problema, a gente não correu atrás de filmagem, das coisas, o JODILSON tem uma par de tempo [...] e teve perca das filmagens que tinha como provar nos vídeos que eu tava trabalhando, mostrava o horário do roubo [...], foi tudo perdido por conta do advogado.

Juiz
: Logo que o senhor foi preso o senhor podia ter pedido para o JODILSON entregar essas filmagens [...].

Rogério
: A minha parte do caso é isso no caso, pois eu cumpria meus horários. Meu horário de almoço era diferente, eu almoçava 11h, pois meio-dia chegava muita gente querendo impressão [...] eu atendia ao público, pessoal que queria usar as máquinas [...], vendia sorvete, bolo, tinha muitas funções. Eu trabalhava sozinho lá. O Felipe era cliente né?

Juiz
: Pois tem um depoimento das vítimas [...] que no momento do assalto, um dos assaltantes perguntava ‘cadê o Filipe? Ele não entrou?’, sabe se ele tem um envolvimento com isso?

Rogério
: Não, não. Conheço ele de infância. Desde pequeno ele é muito trabalhador. Tanto que a mãe dele não deixava ele andar com o povo do bairro [...].

Juiz
: Consta que o senhor foi reconhecido por duas das vítimas?

Rogério
: Foi como falei pro senhor, fomos escoltados pela ROTAM para uma rua [...], dentro do camburão a polícia chegou falando que era a gente [...]. Eu falei que tinha como provar que não era eu. Na Delegacia não foi feito nenhum reconhecimento [...]. Desconheço isso, não teve. Eu não estava na empresa, estava trabalhando na Lan House [...], na Delegacia eu logo saí [...] não teve reconhecimento nenhum.

Juiz
: O senhor não deve ter visto por que o reconhecimento é feito numa sala com espelho refletido [...], não dá para ver quem está de fora.

Rogério
: Eu não fui colocado ao lado de nenhuma pessoa.

Defesa
: Você trabalhou nessa Lan House em qual período?

Rogério
: Final de 2013 até 2015, perto de setembro, outubro.

Defesa
: Nesse período você não teve registro na carteira de trabalho?

Rogério
: Não, eu recebia muito acima do salário-mínimo por não ter carteira assinada [...]. Eu entrava as 8h para fazer o ligamento [...], abria as 9h [...] fechava às 22:10 [...], saía logo depois. Almoçava lá mesmo. Era próxima a minha casa.

Defesa
: No horário do crime você estava trabalhando?

Rogério
: Sim.

Defesa
: Era o único funcionário?

Rogério
: Sim.

Defesa
: Lá existiam câmeras [...], JODILSON visualizava essas filmagens durante o dia?

Rogério
: Sim [...]. Nesse dia como foi muito corrido, ele não conseguiu entrar em contato comigo [...].

Defesa
: Eles falaram que prenderam você porque estava sendo acusado de um roubo?

Rogério
: Isso, porque eu era parecido com um suspeito da foto. Eles estavam com uma foto, mas em momento algum me informaram o que estava acontecendo [...]. O Felipe estava na Lan House, eles botaram todos numa fila, do lado de fora, revistaram todos, pediram para virar de frente e nesse momento que vieram com a foto [...], falou para eu ir lá também e me colocou com os outros [...]. Eu não fazia parte da abordagem no primeiro momento. O Felipe também ficou no camburão [...]. O WELLINTON [...] era a pessoa que me reconheceu no momento [...].

Defesa
: Na Delegacia, à época você não foi orientado a ir atrás de filmagens [...]?

Rogério
: Não fui. Quando fui na Defensoria a Lan House já tinha sido vendida e os aparelhos também [...] e não consegui as filmagens por conta do tempo [...] quando fui correr atrás não tinha mais como conseguir elas”
(arquivos digitais – nomes das mídias: 17529-64.2016- Réu Rogerio Santana Campos~2_001 a 004.mp4)

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juiz
a quo
, verifico que as provas amealhadas na instrução processual
são suficientes
para apontar o envolvimento de ROGÉRIO no roubo que lhe é imputado na denúncia.

As vítimas, GABY e WELLINGTON narraram, pormenorizadamente, em sede policial, como os fatos se sucederam. Asseveraram que estavam trabalhando quando o apelado, junto com outros 2 (dois) elementos, invadiram a empresa, agrediram alguns dos funcionários e se evadiram com a
res furtivae
. Relataram que não tiveram dúvidas quanto à autoria imputada a ROGÉRIO, uma vez que ele estava ‘de cara limpa’ durante toda a empreitada criminosa, o que facilitou o seu reconhecimento no destacamento policial. Por fim, WELLINGTON noticiou que os assaltantes, a todo momento, se perguntavam: ‘cadê o Felipe? Por que o Felipe não entrou?’, e que foram bastante violentos.

Em juízo, GABY reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e disse não ter dúvidas quanto ao reconhecimento de ROGÉRIO. Asseverou que ele portava a arma de fogo, que agrediu seus empregados e subtraiu diversos objetos, dentre eles a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Narrou que, após o roubo, acessou as filmagens do circuito de câmeras e viu se tratar de 3 (três) assaltantes, mas que, aparentemente, havia outros comparsas do lado de fora. Por fim, após ser questionada sobre a identificação do apelado, afirmou se tratar de ROGÉRIO e que conseguiu visualizá-lo
on-line
no vídeo disponibilizado na solenidade virtual.

Nesse mesmo sentido, o Delegado de Polícia, embora não tenha atuado diretamente na elucidação dos fatos, reproduziu os relatos das vítimas e confirmou que ROGÉRIO foi reconhecido por elas no destacamento policial.

Por outro lado, os elementos angariados pela defesa não permitem conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado, porquanto:
I)
FELIPE e MARIA confirmaram que ROGÉRIO trabalhava em período integral na
Lan House
; contudo, a primeira testemunha sequer conseguiu se lembrar do nome do estabelecimento comercial e a segunda não pôde precisar o período que o agente laborou no local;
II)
JODILSON disse que sua
Lan House
possuía sistema de câmeras, porém, não salvou as filmagens do dia dos fatos para comprovar o álibi de que ROGÉRIO estava trabalhando naquela ocasião.

De mais a mais, o próprio apelado confirmou que:
III)
foi preso por uma equipe da ROTAM e que, antes mesmo de ser conduzido ao destacamento policial, foi reconhecido por WELLINGTON como um dos autores do crime;
IV)
no dia da sua prisão estava na companhia de Felipe, nome que foi ventilado nas declarações de uma das vítimas como sendo um dos comparsas de ROGÉRIO;
V)
a
Lan house
onde trabalhava tinha sistema de monitoramento, porém, não teve o cuidado e nem o interesse de buscar as gravações para comprovar que estava naquela localidade no dia e hora do delito.

Nessa ordem de ideias, a fragilidade das provas defensivas e a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, são insuficientes para manter a sentença absolutória. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,Publicado no DJE 18/04/2022) .

“
[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

O fato de a
res furtivae
não ter sido localizada em seu poder também não basta à absolvição, uma vez que a versão por ele apresentada se mostrou frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra das vítimas, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele terem elas agido com a finalidade de prejudicá-lo.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“
[...] O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância

e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

“
[...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
[...]
Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais
, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas,
sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente
[...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)
.

“
[...] Insustentável o pedido absolutório, mormente porque
as declarações das vítimas são seguras, coerentes e uníssonas
, apontando que o apelante entrou em sua residência e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu pertences [...].
Ademais nenhum indício foi trazido a lume no sentido de que as vítimas tivessem algum interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática da conduta de crime.)
[...]”
(N.U 0000176-08.2015.8.11.0022, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Há de ser reconhecida, ainda, as majorantes contidas no artigo 157, §2º I e II, do Código Penal (antiga redação), já que, com um simples compulsar dos elementos produzidos nos autos – declarações das vítimas e imagens capturadas pelo circuito de câmera –, é possível constatar que o crime foi praticado em concurso de pessoas [pelo menos 2 (dois) agentes invadiram o comércio] e com emprego de arma de fogo,
verbis
:

De mais a mais, o fato de o artefato bélico não ter sido apreendido e nem os comparsas identificados ou presos não impede o reconhecimento das majorantes, mormente porque a utilização do revólver e a presença dos demais agentes foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal. Confira-se:

“
[...] Ao preservar o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, o Tribunal paulista asseverou o seguinte: Restou claro que os agentes agiram previamente ajustados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes. [...], o concurso de agentes ficou bem caracterizado pela segura prova testemunhal colhida. Como se pode depreender dos autos, a vítima, de forma segura, relatou que foram dois os agentes, dentre eles o réu, que cometeram o delito. (fl. 354) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.492/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

“
[...] Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais: "Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49). Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022)”
(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Por outro lado, ROGÉRIO faz jus à atenuante da menoridade relativa [CP, art. 61, I], uma vez que o crime aconteceu em 10 de janeiro de 2014, época em que ele ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos, pois nascido em 8 de fevereiro de 1995 (doc. digital n. 217617845 – p. 43).

Com essas considerações, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e condeno o apelado,
ROGÉRIO SANTANA CAMPOS
, como incurso nas sanções do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal
(antiga redação).

Passo à dosimetria do crime.

O delito previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

No que tange à
culpabilidade
, observo que a conduta foge à normalidade da espécie delitiva –
in casu
, ROGÉRIO subjugou as vítimas e pessoas que estavam no local, apontando armas de fogo para todos durante o
iter criminis
, sem falar que agrediu 3 (três) funcionários, com puxões de cabelo e chutes, além de arremessar uma cadeira na cabeça de WELLINGTON –, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

E não destoa deste Tribunal de Justiça:

“
[...] Culpabilidade: “5. Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base [...]”
(N.U 1003178-67.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“
[...] A circunstância judicial da culpabilidade deve figurar em desfavor do réu na primeira fase de dosimetria, quando o magistrado ao negativar, fundamentou a intensidade da culpabilidade na intensidade da violência [...]”
(N.U 1003483-03.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

No que tange aos
antecedentes
, verifiquei em consulta à folha de antecedentes juntada nos autos e no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o apelado possui 1 (uma) condenação transitada em julgado no Executivo de Pena n. 0016920-81.2016.8.11.0042, a saber:

Ação Penal n. 0010861-82.8.11.0042, oriundo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT – ref. a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores – cuja pena restou fixada em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime semiaberto, e transitou em julgado em 4.4.2016

Em suma: além da condenação em análise, o apelado possuía outro registro, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do delito destes autos.

Neste viés, imperiosa a utilização dela para valorar negativamente a vetorial,
verbis
:

“
[...] É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. [...] PLEITEADA A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME EM APURAÇÃO [...] Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para a realização do incremento na fixação da pena base na primeira fase da dosimetria [...]”
(TJMT, N.U 0000469-74.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Nada há nos autos que indique ser reprovável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las desfavoráveis.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal infringido, de modo que não há se falar na negativação da vetorial.

No que concerne às
circunstâncias
do crime, utilizo uma das causas de aumento de pena – referente ao emprego de arma de fogo –, para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Em relação às
consequências
, não há que se falar em prejuízo de grande monta – estimado em, aproximadamente, R$ 12.000,00 (doze mil reais) –, haja vista se tratar de comercio varejista especializado em equipamentos, suprimentos de informática e serviços de telecomunicação por fio, com sede própria e atuação em todo território mato-grossense por mais de 10 (dez) anos.

Por fim, a circunstância judicial concernente ao
comportamento da vítima
deve ser mantida neutra.

Desse modo, tendo em vista a negativação de
3 (três) circunstâncias judiciais
– utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial – entendo que se afigura proporcional a fixação da pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à análise da dosimetria, reconheço a incidência da atenuante da
menoridade relativa
, de modo que arrefeço a pena-base em 1/6 (um sexto)
1
, ficando estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, aplico a causa de aumento de pena remanescente [concurso de pessoas], recrudescendo o
quantum
na fração mínima de 1/3 (um terço), encontrando a reprimenda definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

A despeito de o
quantum
da pena se situar abaixo de 8 (oito) anos de reclusão,
a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis recomendam a fixação do regime
fechado
para início do cumprimento.

Por fim, há que se estabelecer o valor a título de reparação pelos danos causados pela infração, notadamente em razão do pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia.

Ademais, a ofendida GABY afirmou em juízo que o crime praticado lhe causou prejuízo de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da não recuperação dos objetos subtraídos.

Some-se a isso que foi elaborado o termo de avaliação indireta pelos investigadores de polícia da DERF, no qual fizeram constar os objetos subtraídos e seus respectivos preços de mercado:

“
1 notebook [...] R$ 1.500,00

1 HD [...] R$ 200,00

1 Capacete motociclístico [...] R$ 100,00

1 aparelho celular [...] R$ 150,00

[...]

R$ 10.000,00 dez mil reais em espécie”

Deste modo, considerando o prejuízo material de
R$ 11.950,00 (onze mil novecentos e cinquenta reais)
, cuja reparação foi postulada pelo órgão ministerial e oportunizado o réu rebater o pleito ao longo de toda a instrução, imperiosa a fixação de valor mínimo, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.

Sobre o tema, este Tribunal possui o seguinte entendimento:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. (...).”
(Enunciado Criminal nº 14).

Nesta mesma toada, colho precedente desta Corte Estadual:

“
[...] A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa [...]”
(TJMT, Ap. nº 1001484-39.2022.8.11.0015, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/08/2023).

Noutro giro, como bem destacado nas contrarrazões da Defensoria Pública, há que se considerar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

No caso
sub examine
, a inicial acusatória foi recebida em
5 de março de 2018
.

Entre os marcos previstos na legislação penal não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição [CP, art. 117].

À época dos fatos, o apelado era menor de 21 (vinte e um) anos, o que atrai a regra prevista no artigo 115, do Código Penal, reduzindo o prazo prescricional pela
metade
.

Na dosimetria realizada, fixei a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o que atrai o
prazo prescricional de 12 (doze) anos [CP, art. 109, III]
, que, como já dito, deve ser reduzido à
metade
, ante a
menoridade relativa
do agente.

Desse modo, entre o recebimento da denúncia e os dias atuais, transcorreram
mais de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses
, o que implica no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para condenar
ROGÉRIO SANTANA CAMPOS FERNANDES
pelo crime do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação) à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no
regime fechado
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Outrossim, declaro extinta a punibilidade de
ROGÉRIO SANTANA CAMPOS FERNANDES
, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo nos artigos 107, IV (1ª parte), 109, III e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

1
“
[...] "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024